Tribunal: TJES
Processo: 5041202-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041202-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANY SOUZA MIRANDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5041202-92.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
CRISTIANY SOUZA MIRANDA.

RECORRIDO:

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE TESTE DO BAFÔMETRO. VIOLAÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação anulatória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que a infração descrita no AIT impugnado supostamente teria ocorrido no dia 01 de outubro de 2023, às 01:20h, na Rodovia ES 060, Enseada do Suá, próximo à Praça do Pedágio da Terceira Ponte. Argumenta que há ilegalidade material, pois tanto o condutor quanto o passageiro foram autuados. Aduz que recebeu a autuação três minutos após seu marido e que o veículo em questão é o mesmo, tornando impossível a presença de dois condutores.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que os atos sancionatórios da Administração Pública devem ser expedidos de forma suficientemente clara e lastreados em prova idônea. Não se trata aqui de ingerência jurisdicional sobre a atividade administrativa, mas de se condicionar a validade dos atos administrativos às garantias fundamentais dos administrados. Não basta, para sustentar a validade de auto de infração, o simples argumento, sem qualquer lastro probatório, de que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto não restou comprovado pela parte recorrente nenhuma irregularidade no procedimento administrativo impugnado, já que foram observadas as normas pertinentes, oportunizando-se à autora tomar conhecimento da penalidade imposta. Ainda, o CTB instituiu a mesma penalidade para duas infrações autônomas, dirigir embriagado e se recusar a ser submetido a procedimentos que permitam aos agentes de trânsito apurar seu estado, sendo positivado pela Corte Superior o entendimento de que “
a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal.”
(REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

5.
In casu
, tenho que não restou comprovada qualquer ilegalidade na conduta da Administração Pública. Cabendo ressaltar que, conforme consignado pelo magistrado sentenciante, o Poder Judiciário somente pode intervir nos atos da Administração Pública em casos de flagrante ilegalidade, desta forma, vislumbro que o Requerido agiu em estrita observância do Princípio da Legalidade, portanto, não há como acolher a pretensão autoral.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)